Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Família e Processual Civil. ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de dívidas. Ré. Contestação. Pretensão de partilha de dívidas realizadas em nome da companheira. Postulação inerida na contestação. Não conhecimento. Óbice apontado. Necessidade de reconvenção. Desnecessidade de pretensão reconvencional. Pedido inicial de partilha dispensa formulação de reconvenção para agregação de bens ou dívidas na partilha almejada. Formulação em contestação. Viabilidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de dívidas, deixara de conhecer do pedido que formulara a ré em contestação objetivando a inclusão de dívidas que teriam sido contratadas em seu nome no decurso do vínculo na partilha pendente de ultimação, sob o prisma de que a formulação encerraria pretensão autônoma que deveria ser tratada em sede de reconvenção, não se comportando nos limites da peça de defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da admissibilidade de, no ambiente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha, ser formulado em sede de contestação pedido volvido à agregação ao partilhável indicado na inicial bens e/ou obrigações passivas que também devem ser incorporados ao acervo partilhável, segundo o defendido pela parte ré, ou se indispensável a formulação da postulação em sede de reconvenção.
III. Razões de decidir
3. A inserção de patrimônio ou obrigações no indicativo do monte a ser partilhado em ambiente de ação de separação, divórcio ou reconhecimento e dissolução de união estável que, desde a formulação, incorpora pedido de partilha, não implica formulação de pedido contraposto, a demandar a formulação de reconvenção, traduzindo, em verdade, tese defensiva, pois dispõe sobre a partilha a ser ultimada como efeito anexo da dissolução do vínculo.
4. O pedido de partilha deduzido em ambiente de ação de separação, divórcio ou de reconhecimento e dissolução de união estável incorpora natureza dúplice à demanda no pertinente à partilha almejada, pois visado o rateio do patrimônio e das obrigações passivas integrantes do acervo comum dos litigantes, tornando viável que a incorporação de bens ou obrigações passivas ao monte partilhável seja demandado em sede de contestação, dispensável a formulação de reconvenção e, sobretudo, de ação autônoma com o desiderato de ser partilhado a íntegra do acervo comum, conforme, ademais, recomendam os princípios da efetividade e celeridade processuais.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.